Tribunal: STF
Processo: AI 91690
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
-1. CONSTITUCIONAL. UMA COISA E O PREQUESTIONAMENTO; OUTRA, BEM
DIVERSA, E A VIOLAÇÃO DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. O
PREQUESTIONAMENTO SUPOE NÃO APENAS QUE, NA PETIÇÃO DO RECURSO, A
PARTE VENCIDA MENCIONE OS CANONES CONSTITUCIONAIS VIOLADOS, MAS QUE
A MATÉRIA TENHA SIDO VENTILADA E DISCUTIDA NO TRIBUNAL "A QUO", ONDE
FICARAM VULNERADOS.
2. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. PARA QUE SE POSSA RECONHECER A
EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA, E INDISPENSAVEL QUE HAJA DUAS DECISÕES
SOBRE A MESMA LIDE. DUAS LIDES SÃO IDENTICAS ENTRE SI, QUANDO TEM AS
MESMAS PARTES, O MESMO OBJETO E A MESMA CAUSA DE PEDIR.
3. SE NÃO HÁ IDENTIDADE ENTRE AS DUAS LIDES, IMPROCEDE A ALEGAÇÃO DE
COISA JULGADA.
4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.